Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer e compensação por dano moral. Rescisão contratual. Ausência de alteração de registro imobiliário. Cobrança indevida de IPTU. Inscrição em dívida ativa. Responsabilidade da Terracap. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento às apelações dos réus, mantendo a resp. sentença que confirmou a tutela provisória para fins de cancelamento dos protestos constantes da Certidão Unificada de Protesto e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, a fim de declarar a ilegitimidade passiva da Mac Minas Construtora, bem assim condenar a Terracap ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, nesta sede embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, no que tange ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, como outrora dantes, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. art. 1.022; art. 1.025. CTN, art. 32; art. 34.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.